Tribunal: TJES
Processo: 5020236-15.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020236-15.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RONNY VIEIRA
COATOR: JUIZO DA VARA Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE E DA HOMOGENEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de réu denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal, com a agravante do art. 61, II, “h”, do CP, contra decisão do Juízo da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente de Vitória/ES que decretou e manteve a prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se há violação aos princípios da contemporaneidade, da homogeneidade e da excepcionalidade da prisão cautelar, bem como a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313, I, do CPP, diante da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como da pena máxima abstrata superior a quatro anos.

4.

A gravidade concreta do delito, praticado contra criança em contexto de especial vulnerabilidade e abuso de confiança, evidencia risco efetivo à ordem pública.

5.

A reiteração delitiva, demonstrada por condenação anterior pelo mesmo crime, com modus operandi semelhante, revela elevada periculosidade social do agente e risco concreto de reincidência.

6.

A custódia cautelar mostra-se necessária para a conveniência da instrução criminal, uma vez que a vítima ainda não foi ouvida, havendo risco de interferência na colheita da prova oral.

7.

A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois a necessidade da prisão se fundamenta na persistência atual dos motivos cautelares, e não apenas no lapso temporal entre os fatos e o decreto prisional.

8.

O princípio da homogeneidade não se aplica, por ser inviável, na via estreita do habeas corpus, antecipar ou presumir eventual pena futura, bastando a presença dos requisitos legais da prisão preventiva.

9.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para neutralizar os riscos à vítima, à instrução criminal e à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta do delito, na reiteração criminosa e na periculosidade social do agente, devidamente motivadas à luz do art. 312 do CPP.

2.
Não há violação ao princípio da contemporaneidade quando os fundamentos cautelares permanecem atuais e concretos no momento da decretação ou manutenção da custódia.

3.
É incabível a aplicação do princípio da homogeneidade em habeas corpus quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva, sendo vedado o exercício de prognóstico acerca da pena futura.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 217-A e 61, II, “h”; CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022; TJES, HC nº 100210055941, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 23.03.2022, DJ 04.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5020236-15.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RONNY VIEIRA

COATOR: JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (VECA)

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

RONY VIEIRA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
E
specializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente de Vitória/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 217-A, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a impôs.

Argumenta a suposta violação ao princípio da homogeneidade, sob o argumento de que “
os fatos de 2018 não guardam qualquer relação temporal com o decreto prisional de 2025, de modo que não subsiste fundamento concreto e atual para a segregação do paciente. A prisão preventiva não pode servir como antecipação de pena nem se basear em presunções de periculosidade, sob pena de violar os princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão cautelar
”.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise, o magistrado de piso (ID 54299273 dos autos originários), ao discorrer sobre a necessidade da constritiva, decretando-a, assim fundamentou:

“
[...] No entanto, na espécie, constato que o delito imputado preenche o requisito do inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal (crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos).

Conforme se extrai dos autos
o acusado era uma pessoa de confiança da família e teria se aproveitado do momento em que estava responsável pela menor (visto que a avó havia viajado e os pais estavam trabalhando), aproveitou-se para com ela praticar atos libidinosos a fim de satisfazer sua própria lascívia.

Resta evidenciado nos autos ainda que este não seria um caso isolado já que o acusado vinha sendo investigado por outro processo de estupro, o qual fora arquivado, porém também já detêm condenação pelo mesmo crime, praticado em 2017 em Vila Velha, onde se encontra preso cumprindo pena em regime semiaberto (autos nº 0032348-74.2017.8.08.0035).

Dessa forma, comungo o entendimento do IPMP no sentido de que o acusado possuía uma reiteração delitiva, inclusive com modus operando semelhante, o que evidencia a possibilidade de dar continuidade ao ciclo delitivo caso seja posto em liberdade naqueles autos, o que não só colocaria a vítima em risco como também a própria instrução processual que sequer se iniciou”.

Preservando o seu entendimento, o juízo
a quo
, proferiu a Decisão (ID 83264548 dos autos originários), mantendo a medida constritiva:

“
[...] Quanto aos fundamentos de cautelaridade, impõe-se a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, uma vez que além da gravidade concreta do delito, que atinge a dignidade sexual e a integridade de uma criança, vítima particularmente vulnerável, a natureza hedionda do crime e o modus operandi utilizado, que revela uma periculosidade social elevada do agente e se torna necessária a fim de evitar a reiteração criminosa e assegurar a credibilidade da Justiça Criminal perante a sociedade.

Registre-se, ainda, que
a instrução processual não se iniciou, sendo certo que a vítima ainda não foi ouvida, de modo que sua liberdade, neste momento, poderia comprometer a coleta da prova oral
, especialmente diante do contexto fático e da relação de vulnerabilidade da ofendida com o acusado.

Por outro,
as alegações da defesa sobre a falta de contemporaneidade não merecem acolhida, visto que a necessidade da prisão se exaure no momento da prática delitiva, mas sim na persistência dos seus motivos. No presente caso, a prisão não visa punir fatos pretéritos, mas sim prevenir riscos atuais que decorrem da conduta e da periculosidade do acusado, como a possibilidade de perturbar a instrução criminal ou de reincidir, riscos esses que, como demonstrado acima, permanecem atuais e concretos
. A decretação e manutenção da prisão são medidas que se mantêm proporcionais e adequadas, dada a gravidade e o risco em curso.

Assim,
permanecem íntegros os fundamentos que motivaram a decretação da custódia cautelar, não havendo alteração fática ou jurídica apta a justificar sua revogação
. Ressalte-se que a análise de medidas menos gravosas revela-se incabível, pois não se mostram suficientes para neutralizar o risco à vítima e à instrução criminal”.

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência Pátria, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Já no que tange à suposta violação ao princípio da contemporaneidade da prisão cautelar, relembro que a restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos “
fumus comissi delicti e periculum libertatis
”. Uma vez que preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça, é impossível de se prever, na presente via, o quantitativo de pena que eventualmente será aplicado em caso de procedência da ação penal, atividade que mais se parece com um exercício indevido de futurologia por parte do julgador. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATÉRIA QUE IMPLICA EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 4. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCABÍVEL. 5. ORDEM DENEGADA.
1. (...) 4. Não é possível, na via estreita de habeas corpus, que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável ao paciente, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade. 5. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

Por fim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.